Tribunal: CARF
Processo: 19985.721859/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721859/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.113 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
JOAMIR CASAGRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Na declaração anual de ajuste somente poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, curso de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS
Somente são admitidos como deduções na declaração anual de ajuste os
dispêndios efetivamente realizados e sobre os quais não recaia nenhuma dúvida
por parte da administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721859/2017-02
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), acórdão no 08-45-275, de
11/12/2018 (e-fls. 49/62), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 4/12).
Intimado da referida decisão em 23/01/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 68), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 13/02/2019 (e-fls. 71/76), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Concorda com a manutenção da glosa efetuada a título de dependentes, no
valor de R$ 6.190,92, por se tratar o valor referente a netos com relação aos
quais não detém a guarda judicial;
2. Que os gastos que foram realizados com a Unimed Curitiba/PR, no valor de
R$ 2.329,39, foram em favor do seu neto João Guilherme Berton da Silva, o
qual não detém a guarda judicial, o qual teria se comprometido a mantê-los
desde o seu nascimento;
3. Que os gastos com instrução (R$ 1.660,00) teriam sido realizados em
benefício de sua filha Vânia Caroline Sabino Casagrande que contava a época
com 22 anos de idade;
4. Relativamente ao pagamento de pensão alimentícia, no montante de R$
17.500,00, que estaria sendo realizado em face de acordo extrajudicial firmado
em 01.04.1998, o qual afirma está anexando uma cópia;
5. Que os gastos médicos realizados com o profissional Fabiano Bassetti Borba,
R$ 200,00, teriam sido em benefício da sua filha Vânia Caroline Sabino
Casagrande, que contava com 22 anos à época;
6. Que os gastos realizados com a dentista Vanessa de Oliveira Casagrande, R$
2.000,00, estaria comprovando a sua inscrição no Conselho Regional de
Odontologia;
7. Que o pagamento realizado com fisioterapia para a profissional Viviane
Berton da Silva, R$ 1.500,00, que estaria anexando a comprovação da sua
inscrição juntamente ao Crefito da 13a Região;
8. É o que interessa relatar.
Pede ao final o recorrente (e-fls. 76):
DO PEDIDO.
Ante o exposto, pugna o recorrente JOAMIR CASAGRANDE no sentido de que seja
PROVIDO O PRESEfiTE RECURSO
com exclusão de glosa de todas as deduções expostas no presente a exceção da dedução
de dependentes de Jose Eduardo Berton da Sifva, João Guilherme Berton da Silva e
Aline Tissot Casagrande) no valor de R$ 6.190,92 (seis mil cento e noventa reais e
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

noventa e dois centavos) uma vez que não detêm a guarda judicial daqueles para
sustentar sua permanência, devendo ser mantida todas as demais deduções, as quais
não podem ser tributáveis em razão dos documentos anexados.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls.79/84.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
O presente recurso voluntário é parcial, tornando-se incontroversas e definitivas
as demais matérias que não foram trazidas para a devida apreciação pela autoridade de 2o grau.
Cingem-se, destarte, as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão
julgador de 2a instância e que estão corroboradas pelas pretensões que se encontram estampadas
nos termos do presente recurso voluntário: 1. Pensão Alimentícia (R$ 17.500,00), 2. Gastos com
instrução (R$ 1.660,00) e 3. Despesas Médicas remanescentes no montante (R$ 4.529,39).
Dedução de Despesas com instrução
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 52/53):
DA DEDUÇÃO INDEVIDAS COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Durante o procedimento fiscal foi glosado o valor de R$ 1.660.00 referente a deduções
com despesas de instrução, pois o contribuinte não apresentou comprovação como
exigido no Termo de Intimação Fiscal 2014/428495692354156. Cabe ressaltar que na
Solicitação de Antecipação de Análise da DIRPF 2014/01040008868682 o contribuinte
declara que não está apresentando comprovante de despesa com instrução.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

O contribuinte não apresentou comprovação como exigido no Termo de Intimação
Fiscal 2014/428495692354156
Constatou-se também dos autos que o impugnante não apresentou comprovantes de
despesas com instrução.
Constatou-se também dos autos que o impugnante não apresentou comprovantes de
despesas com instrução.
Conforme a Lei n° 9.250. de 26 de dezembro de 1995, temos que.
Art.8°—A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II— das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente á educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual de: (Redação dada pela Lei n° 11.482, de 31 de maio de 2007)
Considerando que o disposto acima e a ausência de documentos comprobatórios, resta
ser mantida a glosa no valor de R$ 1.660,00.
Não havendo o recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, relativamente ao montante glosado na
presente rubrica, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelos seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos, mantida a glosa no montante de R$ 1.660,00.
Pensão alimentícia
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 58/61):
DEDUÇOES INDEVIDAS DE PENSA O ALIMENTICIA.
A fiscalização informou que foi glosado o valor de RS 17.500.00 pois o contribuinte
não apresentou comprovação como exigido no Termo de Intimação Fiscal
2014/428495692354156. Cabe ressaltar que na Solicitação de Antecipação de Análise
da DIRPF 2014/01040008868682 o contribuinte declara que não está apresentando
comprovante de despesa com Pensão Alimentícia.
O contribuinte não apresentou comprovação como exigido no Termo de Intimação
Fiscal 2014/428495692354156
Compulsando os autos verifica-se que o impugnante não apresentou quaisquer
documentos que comprovassem possuir a obrigação de pagar alimentos, como por
exemplo: escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

fixando o valor da pensão alimentícia e determinando o ônus das despesas com
instrução e médicas com alimentando e respectivos comprovantes de pagamento.
Para o deslinde da questão cumpre dizer que para efeito de dedução dos valores pagos
a título de pensão alimentícia judicial é necessário provar que tal pensão decorre de
decisão, de acordo judicial ou. ainda, de escritura pública e que o correspondente
valor pago esteja nos limites do estabelecido pela sentença, conforme se verifica a
partir da publicação DEDUÇOES INDEVIDAS DE PENSAO ALIMENTICIA.
A fiscalização informou que foi glosado o valor de RS 17.500.00 pois o contribuinte
não apresentou comprovação como exigido no Termo de Intimação Fiscal
2014/428495692354156. Cabe ressaltar que na Solicitação de Antecipação de Análise
da DIRPF 2014/01040008868682 o contribuinte declara que não está apresentando
comprovante de despesa com Pensão Alimentícia.
O contribuinte não apresentou comprovação como exigido no Termo de Intimação
Fiscal 2014/428495692354156
Compulsando os autos verifica-se que o impugnante não apresentou quaisquer
documentos que comprovassem possuir a obrigação de pagar alimentos, como por
exemplo: escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia e determinando o ônus das despesas com
instrução e médicas com alimentando e respectivos comprovantes de pagamento.
Para o deslinde da questão cumpre dizer que para efeito de dedução dos valores pagos
a título de pensão alimentícia judicial é necessário provar que tal pensão decorre de
decisão, de acordo judicial ou. ainda, de escritura pública e que o correspondente
valor pago esteja nos limites do estabelecido pela sentença, conforme se verifica a
partir da publicação
338 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme nonnas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art L124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Piocesso
Civil.
Atenção:
As despesas com instovção e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
esciitura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, podem ser deduzidas somente na declaração de
rendimentos, em seus campos próprios, obseivado o limite anual relativo às despesas
com instrução.
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) de todos os beneficiários da pensão e o valor total pago no ano,
mesmo que tenha sido descontado pelo empregador em nome de apenas um dos
beneficiários.
O contribuinte que paga pensão não pode incluir o filho como dependente, observado o
tópico "Atenção" da resposta àpergunta 325.
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

1) as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia;
2) tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
3) não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata
a Lei n°9.307, de 23 de setembro de 1996.
(Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea "f; Lei n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996, arts Ioe 31; Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999-Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 78; Instrução Normativa SRFn° 15, de 6 de
fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21, inciso IV, eart. 49; e Instrução Normativa
RFB n° 1.142, de 31 de março de 2011; Solução de Consulta Interna n°3 - Cosit, de 8
de fevereiro de 2012)
(...).
Como se verifica da legislação, os valores devem estai1 delimitados pela sentença, bem
como qualquer valor pago além do estabelecido não é dedutível.
Cumpre informar que a dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na
declaração de ajuste do valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250,
de 26 de dezembro de 1995. em seu artigo 8°. 11. alínea 6*f\ reproduzido no artigo 78
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000. de 26 de
março de 1999. como segue:
"Art 8°A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II-das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais";
"Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n-
9.250, de 1995, art. 4-, inciso II).
§ 1- A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2- O valor da pensão alimenticia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3- Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4* Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n* 9.250, de 1995, art. 8* §3S).
§5- As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (arí. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei
n*9.250, de 1995, art. 8*, §3*)".
Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa SRF
15. de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei n- 11.441. de 4 de janeiro de 2007, a dedução
prevista no art. 49 da IN SRF tf 15, de 2001. foi disciplinada pela Instrução Normativa
RFB n5 867. de 8 de agosto de 2008. a qual passou a facultar a escritura pública como
forma legítima paia dispor sobre pensão alimentícia paia fins de dedução do imposto
de renda:
Art. Io Os arts. 2o e 3oda Instrução Normativa RFB n° 803, de 28 de dezembro de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2°(...)
I - as importancias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Art. 3°(...)
§1°(.~)
a.ouy, f/f ±y/o
Nos tennos do Decreto n° 3.000. de 26 de março de 1999 - RIR/99, todas as deduções
estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, §3°).
§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §4°).
§2° As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tomar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei n°5.844, de 1943, art. 11, §5°).
Como se vê. para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte não comprovou sua condição de
alimentante para fins de dedução do imposto de renda. Por fim. resta concluir pela
manutenção da glosa da dedução pretendida no valor total de RS 17.500.00.
Não havendo o recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, relativamente ao montante glosado na
presente rubrica, o documento trazido e que se encontra adunado às e-fls. 101 não se encontra
devidamente homologado judicialmente, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, mantida a glosa no
montante de R$ 17.500,00.
Gastos com despesas médicas
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 75/78):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MEDICAS.
Compulsando os autos verifica-se que a lide se restringe aos pagamentos feitos pelo
contribuinte frente às despesas médicas no valor total de RS 6.02939.
Cumpre informai' para o deslinde da questão que. os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz
de comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma
a dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RTR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ Io Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art 11, § 4o).
Ressalte-se que a legislação lista algumas fornias para o contribuinte provar o seu
direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios de
comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir provando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do contribuinte,
ou seja. ele não está obrigado a deduzi-las. mas caso deseje aproveitá-las, deve
obedecer, se submeter aos ditames da lei.
Destaque-se ainda que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

conforme pode-se extrair* das disposições do art. 797 do RIR/99 logo abaixo
transcritas. Caso contrário, tal previsão legal seria letra morta, pois de que adiantaria
exigir a apresentação da prova se o ônus fosse do Fisco?
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presente todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, §
Io. inciso IH. do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Em sendo
assim, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso. este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
Por fim. destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, como sejam
pertinentes e coerentes paia a formação da convicção do julgador, tal como permitido
no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão em parte à fiscalização pelos
motivos apontados abaixo:
Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos e declarações, outros meios
probantes do pagamento e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil,
instituído pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu
art. 219, afirma que o teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de
veracidade somente entre os próprios signatários, sem alcançar terceiros
(Administração Tributária) estranhos ao ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Fundamentando ainda o presente voto, destaque-se o disposto no art. 80, §1°, incisos II
e IH, do RIR/99, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n°9.250, de 1995, art. 8°, inciso II, alínea "a").
§ IoO disposto neste artigo (Lei n°9.250, de 1995, art. 8o, §2°):
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721859/2017-02

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 4.529,39.
Não havendo o recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, relativamente ao montante glosado na
presente rubrica, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelos seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos, mantida a glosa no valor de R$ 4.529,39.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital